Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710623-29.2022.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impossível a absolvição quando as provas juntadas aos autos não deixam dúvida de que o réu praticou a conduta prevista na exordial acusatória. 2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o réu é reincidente em crime da mesma espécie, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento. 3. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio intermediário, é de se manter a minoração no patamar de 1/2 (metade). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, por ausência de provas para a sua condenação; b) artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, asseverando que deveria ter sido arbitrada a fração de 2/3 (dois terços) referente à tentativa, levando-se em consideração o iter criminis; e c) artigo 33 do CP, porque o regime inicial de pena deveria ter sido mais brando, tendo em vista que a pena foi reduzida por conta da tentativa. Afirma que deveria incidir o princípio da insignificância ao presente caso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP e 14, parágrafo único, do CP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 33 do CP, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma o inconformismo não pode transitar quanto à tese de que deveria incidir o princípio da insignificância ao presente caso. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027